Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1962/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinações desta Corte de Contas havidas a partir de representação considerada procedente, cujo objeto consistiu no exame de legalidade da liberação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no Rio Grande do Sul (TRT-4), de juíza vinculada àquela corte trabalhista para presidir a "Associação de Juízes para a Democracia" (AJD), que ocorreu em desacordo com as disposições do art. 73, inciso III, da Lei Complementar 35/1979, por não se tratar de entidade de classe; Considerando que, por meio do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal expediu as seguintes determinações ao TRT-4: " 9.4 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao TRT-4 que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, adote as providências necessárias para compensar o tempo de afastamento do cargo da magistrada Valdete Souto Severo no período de 12/8/2019 (data inicialmente definida para o retorno da interessada ao exercício do cargo por força da medida cautelar expedida neste processo) a 21/5/2020 (data em que a juíza retornou ao exercício do cargo), mediante aumento proporcional da carga processual da referida juíza ou outras medidas que permitam compensar os prejuízos à prestação jurisdicional decorrentes do afastamento do cargo sem amparo legal no período indicado; 9.5 determinar ao TRT-4 que informe os resultados obtidos após a compensação objeto do item anterior, valendo-se de dados estatísticos; " Considerando que, nos autos do processo originário (TC Processo 022.352/2019-8 ), o TRT-4 interpôs pedido de reexame, o qual foi admitido pelo relator do apelo, Ministro Vital do Rêgo, sendo suspensos os efeitos dos aludidos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário ; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (peças 8 a 10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em sobrestar, nos termos do 47 da Resolução-TCU 259/2014, os presentes autos até o deslinde do pedido de reexame que ensejou a suspensão dos efeitos dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 039.781/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.